Tribunal: TJDFT
Processo: 0737600-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. PRECATÓRIO. AUTORIZAÇÃO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, incumbia à apelante comprovar a nulidade da deliberação realizada em Assembleia Geral Extraordinária, dentro do prazo decadencial legal, a fim de demonstrar que a cessão dos créditos decorrentes do título judicial se deu de forma irregular e abusiva e, consequentemente, a presença dos requisitos da obrigação de indenizar.

2. Contudo, considerando o registro da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, na qual houve a autorização da cessão dos direitos inerentes ao Precatório, no 2o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal em 28/12/2012 e o ajuizamento da presente ação no dia 05/12/2019, ultrapassado o prazo decadencial da pretensão para anular a deliberação assemblear.

3. Não obstante, na hipótese vertente, o quórum exigido no artigo 524 da Consolidação das Leis do Trabalho não se aplica ao caso em comento, tendo em vista o objeto da Assembleia Geral Extraordinária não se inserir dentre as hipóteses previstas no citado dispositivo legal.

4. Desse modo, inexiste ato ilícito praticado pelo Sindicato réu, porquanto a negociação dos direitos creditórios referentes ao Precatório no. 2010.00.2.007641-2 foi autorizada em Assembleia Geral Extraordinária, convocada expressamente para essa finalidade e realizada em observância aos requisitos formais previstos no Estatuto Sindical.

5. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.1. Nesse passo, levando em conta a simplicidade da demanda, a ausência de instrução probatória e a agilidade em sua resolução, a verba sucumbencial deve ser fixada no percentual mínimo previsto no supracitado artigo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.